Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721716-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES AGRAVADO: MIANNI VAZ DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lee James Fernandez Bernardes contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo, considerando a oposição da requerida à realização da audiência por videoconferência, determinou a suspensão do feito por 40 dias (ID 65800371 - autos de origem). Em síntese, aduz o agravante que a marcha processual tem sido lenta, porquanto a sentença foi cassada por este Tribunal, tendo em vista o reconhecimento de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de prova oral pleiteada pela agravada. Argumenta que a determinação de suspensão processual irá acarretar ainda mais a demora no trâmite do processo. Alega inexistir motivos para a não realização da audiência por videoconferência. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 17529696 e 17529695 É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos de origem, observa-se que a sentença de ID 32668336 foi cassada por esta 1a Turma Cível, tendo em vista o reconhecimento de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de provas orais formulado pela agravada. Confira-se a ementa do acórdão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS. DOCUMENTOS. NOVOS. CONTRADITÓRIO. PROVA. 1. Na hipótese de julgamento conjunto de ações conexas, a interposição simultânea de três recursos, um em cada processo, não configura preclusão consumativa e tampouco ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Embora o agravo retido não tenha sido contemplado no Novo Código de Processo Civil, não há óbice ao seu conhecimento quando sua interposição tiver ocorrido sob a égide do código revogado. O cabimento e a admissibilidade do recurso devem ser analisados de acordo com a lei regente na época da decisão contra a qual se recorre. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento do mérito, após o indeferimento da produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, cuja medida não se revelava inútil ou protelatória. Inteligência do Art. 370 do CPC. 4. A ausência de manifestação judicial acerca do pedido de denunciação à lide e de questão preliminar, consistente na inépcia da inicial, fulmina de nulidade a sentença. 5. A apresentação de fatos e documentos novos no curso do processo, em especial na fase de conhecimento, deve ser objeto de contraditório e apreciação judicial, sobretudo quando for relevante ao julgamento do mérito da demanda. Art. 437 do CPC. 6. A restituição de eventuais quantias pagas é consectário lógico da resolução do contrato, visto, para que as partes retornem ao estado anterior, tanto a coisa quanto o valor que compõe o preço devem ser restituídos. 7. Todas as nuances que envolvem o inadimplemento devem ser apreciadas com a cautela e a diligência necessárias, a fim de se alcançar uma decisão que, a partir da técnica processual adequada e do conhecimento acurado das provas produzidas, torne indene de dúvidas o direito a ser reconhecido àquele que a ele, de fato, faz jus. 8. Em se constatando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, o Tribunal fica impedido de decidir desde logo o mérito da demanda, devendo se retomar a fase postulatória do feito, para que o Juízo natural adote as diligências necessárias à regularização do procedimento, de modo a evitar possíveis arguições de nulidade. 9. Preliminar de não conhecimento dos apelos rejeitada. Agravo retido provido. Apelações conhecidas e providas. Sentença anulada. (Acórdão 1057743, 20140111634918APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 205-211, grifo nosso) Com o retorno dos autos à origem, o d. Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: Em razão da especial complexidade da causa, reputo oportuno o saneamento e organização do processo em cooperação com as partes, ocasião em que serão delineadas as questões de fato e de direito controvertidas, as provas a serem produzidas e a distribuição do ônus da prova. Em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID – 19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e como forma de cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução da controvérsia, sem comprometimento da saúde dos jurisdicionados, partes e advogados, e dos membros e servidores do Poder Judiciário, determino a intimação dos advogados das partes dos processos n. 0015174-89.2014.8.07.0001, n. 0039928-95.2014.8.07.0001, n. 0028345-16.2014.8.07.0001 e n. 0028455-78.2015.8.07.0001 para que informem ao juízo se pretendem a realização da audiência por videoconferência, utilizando programa disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Prazo: 10 dias Transcorrido o prazo acima estabelecido, voltem os processos n. 0015174-89.2014.8.07.0001, n. 0039928-95.2014.8.07.0001, n. 0028345-16.2014.8.07.0001 e n. 0028455-78.2015.8.07.0001 conclusos para decisão conjunta. (ID 62870905 – grifo nosso) Em atendimento ao despacho, a agravada assim se manifestou: (...) A parte supra identificada entende a necessidade de saneamento do feito e, apesar do momento em que passamos de isolamento social, não se sente apta e se opõe à realização de audiências via vídeo conferência, motivo pelo qual requer a designação de audiência presencial quando for possível ser agendada por esse d. Juízo. (ID 63805335 – grifo nosso) Referida manifestação foi por ela reiterada ao ID 65413748. Considerando a oposição da requerida, a magistrada de primeiro grau entendeu por bem suspender o feito por 40 dias. A determinação judicial, em princípio, não se mostra escorreita, senão, vejamos. Em 08 de maio de 2020 foi editada, por este egrégio Tribunal, a Portaria Conjunta n. 52, que “regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”. Dispõe o artigo 11, §11, da Portaria Conjunta, verbis: Art. 11 As audiências de instrução e julgamento por videoconferência no primeiro grau de jurisdição serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §1o As partes e as testemunhas deverão se manifestar, motivadamente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do ato, quanto à impossibilidade de participação na audiência por videoconferência. (grifo nosso) Na hipótese, a justificativa da agravada de que não se sente apta não se mostra suficiente para ensejar a não realização do ato e a suspensão do feito de origem. Veja-se que o §1o do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 52 exige manifestação motivada quanto à impossibilidade de participação na audiência por videoconferência. Ademais, a manifestação contrária à realização da audiência por videoconferência, sem qualquer justificativa razoável, vai de encontro à tese formulada em agravo retido, no sentido de ser imprescindível a produção da prova testemunhal. Impende realçar que a previsão de realização de audiência por videoconferência é medida excepcional e tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação do serviço jurisdicional, que se revela de natureza essencial à população, bem como a saúde de todos os servidores e usuários do sistema judicial. Com efeito, para a concretização de uma justiça rápida e eficaz, “é fundamental que exista um vínculo de cooperação entre todos aqueles que participam da atividade jurisdicional, sem o qual dificilmente as suas finalidades poderiam ser alcançadas”. (In: Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. pg. 71). Vale destacar que o dever de cooperação das partes foi expressamente inserido pela nova sistemática processual civil, a qual estabelece no artigo 6o que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, considerando o dever de cooperação, não pode a parte criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva. Posto isso, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja dado prosseguimento ao processo de origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora